Tribunal: TJDFT
Processo: 0740565-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0740565-13.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VERONICA GUEDES SOARES BATISTA DE OLIVEIRA RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO De acordo com o entendimento do STJ "a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado."(AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). Ressalto de que o entendimento do STJ mencionado pelo recorrente de que " a não manifestação do Poder Judiciário no que se refere ao pedido de gratuidade de justiça significa seu deferimento tácito" (grifo nosso) não se aplica ao presente caso. O pedido de gratuidade não foi apreciado pela primeira instância tão somente porque a Lei 9099/95 estabelece gratuidade para todos, independentemente de serem ou não hipossuficientes, na primeira instância dos procedimentos nos Juizados Especiais. Ademais, o juízo de admissibilidade dos Recursos Inominados é realizado pelo juízo "ad quem", nos termos do art, 1010 §3o do CPC. Nesse cenário, concedo à recorrente o prazo de 48 horas para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, bem como sua última declaração de renda, ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas processuais e preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora